Tribunal: TJMT
Processo: 1032125-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032125-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (AGRAVADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ARBITRAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – INAPLICABILIDADE DA ARBITRAGEM –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cláusula compromissória arbitral não prevalece em ações que envolvam litisconsórcio passivo necessário, quando terceiros não signatários da convenção arbitral forem diretamente afetados pela controvérsia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1032125-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CX CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda no. 1048405-46.2020.8.11.0041, ajuizada por
EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO
, afastou a preliminar de remessa do feito ao juízo arbitral e manteve a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento da presente ação.

Nas razões recursais, a empresa agravante sustenta que o contrato de compra e venda do imóvel em questão contém cláusula compromissória de arbitragem, elegendo o Tribunal Arbitral como o foro competente para a resolução de litígios.

Alega que a decisão agravada manteve o processamento na jurisdição estatal, desconsiderando a cláusula arbitral, ao fundamentar que os danos alegados são de natureza extracontratual.

Defende que a cláusula de arbitragem, pactuada no contrato de compra e venda, possui validade nos termos da Lei de Arbitragem (Lei no. 9.307/96) e deve ser respeitada como expressão da autonomia privada das partes.

Afirma, ainda, que o juízo arbitral é o competente para resolver a controvérsia, sendo a decisão agravada uma afronta ao princípio da "kompetenz-kompetenz", segundo o qual cabe ao juízo arbitral decidir sobre sua própria competência.

Diante do exposto, pleiteia a extinção do processo originário sem julgamento de mérito, reconhecendo-se a validade da cláusula compromissória de arbitragem (Id. 251712669).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 13/11/2024, conforme decisão Id. 252926698.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que Faissal Jorge Calil Filho foi incluído no polo passivo da ação por ser parte diretamente afetada pelo objeto da ação originária, que visa à nulidade da escritura pública de compra e venda firmada entre ele e a agravante (CX Construções Ltda).

Sustenta que a relação jurídica existente entre Faissal e a agravante é distinta daquela estabelecida entre a recorrente e o agravado, a qual se vincula a um contrato com cláusula compromissória arbitral.

Defende que o litisconsórcio passivo necessário, decorrente da controvérsia jurídica, impede a submissão integral ao juízo arbitral, uma vez que a nulidade da escritura pública impactará diretamente o terceiro não signatário da cláusula compromissória.

Alega que a arbitragem, por sua natureza contratual e voluntária, somente vincula aqueles que aderiram expressamente à cláusula compromissória, conforme o art. 4o da Lei no. 9.307/96.

Ressalta que, nos termos dos arts. 113 e 114 do CPC, a presença de Faissal no polo passivo é imprescindível para assegurar a validade da decisão judicial, tendo em vista que a nulidade da escritura pública afeta diretamente seus interesses. Por conseguinte, requer a manutenção da decisão agravada (Id. 257904661).

O preparo foi devidamente recolhido (Id. 251753658).

Registrada a aptidão para julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral por parte da interessada, a ser realizado por videoconferência, o qual foi
indeferido
nesta oportunidade por ausência de previsão no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), bem como no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO
ajuizou a ação de nulidade de escritura pública de compra e venda em desfavor de
CX CONSTRUCOES LTDA
, alegando que firmou um contrato de compra e venda com a requerida, devidamente registrado em cartório, adquirindo assim um direito real sobre o imóvel. Posteriormente, a mesma empresa vendeu o imóvel a Faissal Jorge Calil Filho, sem o cancelamento do contrato inicial ou anuência do autor, gerando duplicidade de registros.

A ação visa a anulação da segunda venda e do respectivo registro, com base no direito real do autor sobre o imóvel e no princípio da continuidade registral.

E para tanto, o autor argumenta na peça de ingresso que a segunda venda foi realizada de má-fé, uma vez que a requerida não poderia dispor do imóvel enquanto o compromisso de compra e venda inicial estivesse registrado e ativo.

A requerida, ora agravante, suscitou a preliminar de incompetência do juízo
e requereu a remessa do feito ao juízo arbitral, com base no contrato de compra e venda firmado com o autor agravado que dispõe de uma cláusula compromissória de arbitragem, sendo que a magistrada “a quo” rejeitou a preliminar,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Compulsando os autos, verifico que o requerido CX CONSTRUÇÕES arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las.

Quanto à alegação de que o feito deve ser extinto e remetido ao tribunal arbitral, entendo que não prospera.

Em suma, a regra geral é que a cláusula arbitral se aplica apenas às partes signatárias do contrato, em princípio,
vincula apenas as partes que o firmaram
.

No caso dos autos
, a pretensão do autor decorre de alegações de ilícito extracontratual, uma vez que os danos narrados não dizem respeito ao conteúdo do contrato ou à execução de suas obrigações
, mas versa
sobre a nulidade da escritura de compra e venda realizada entre os requeridos
.

Portanto, afasto a preliminar e mantenho a competência deste Juízo para processamento e julgamento da presente ação”

Pois bem. A controvérsia cinge-se em determinar se o Juízo Estadual é competente para processar e julgar a presente ação de nulidade de escritura pública, considerando a existência de cláusula compromissória arbitral entre a agravante e o agravado.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 4o da Lei no. 9.307/96, a arbitragem é de natureza contratual e voluntária, vinculando exclusivamente as partes que aderiram à cláusula compromissória. Em decorrência disso, apenas aqueles que manifestaram expressamente sua vontade de submeter-se à jurisdição arbitral estão sujeitos aos seus efeitos.

No caso concreto, a ação originária tem como objeto a nulidade de escritura pública firmada entre a agravante e o terceiro, Faissal Jorge Calil Filho, que não é signatário da cláusula compromissória arbitral. Tal fato caracteriza, conforme o art. 114 do CPC, a existência de
litisconsórcio passivo necessário
, haja vista que a eficácia da sentença depende da participação de todos os envolvidos na relação jurídica material.

Ademais, conforme salientado pela MMa. Juíza de origem, a matéria em discussão transcende os limites do contrato que contêm a cláusula compromissória, uma vez que o objetivo é declarar a nulidade de um ato público – a escritura de compra e venda – firmado entre a agravante e o terceiro. Por essa razão, a jurisdição arbitral não pode ser aplicada, pois não abarca todos os envolvidos e nem a matéria discutida.

Sobre o tema, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao reconhecer que a arbitragem não se aplica em casos de litisconsórcio passivo necessário, especialmente quando há terceiros não signatários da convenção arbitral. Destaco, por oportuno, o entendimento da Professora Ada Pellegrini Grinover que diz:

“(...)
havendo litisconsórcio necessário
– quer pelo caráter unitário da relação, quer por força de disposição legal
– e não estando todos os litisconsortes sujeitos ao juízo arbitral, forçoso será reconher a inviabilidade jurídica da própria arbitragem
, visto que como já examinado à saciedade, só são atingidos pela eficácia da convenção de arbitragem e pela sentença do árbitro aqueles sujeitos que, expresssa e voluntariamente, declararam a sua vontade para tal finalidade”
(Ada Pellegrini Grinover. Revista de Arbitragem e Mediação. Arbitragem e litisconsórcio. 2016. RAB Vol. 50 (Julho – Setembro 2016).

In casu
, a tentativa de submeter a questão à arbitragem resultaria em manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), na medida em que o terceiro Faissal Jorge Calil Filho, não tendo aderido à convenção arbitral, não poderia ser submetido aos efeitos de um procedimento do qual não participou.

Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, que encontra amparo nos dispositivos legais pertinentes (arts. 113 e 114 do CPC e art. 4o da Lei no. 9.307/96), bem como na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgados oriundos dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. SENTENÇA EXTINTIVA. ART. 485, VII, DO CPC. APLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE COMPROMISSO DE ARBITRAGEM. SUB-ROGAÇÃO. TRANSMISSÃO DO DIREITO MATERIAL. INOPONIBILIDADE À SUB-ROGADA DE MATÉRIA PROCESSUAL.
SEGURADORA QUE NÃO ANUIU COM A CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. ARTIGOS 3o E 4o DA LEI No 9.307/1996. INAPLICABILIDADE
. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00024145220208160194 Curitiba 0002414-52.2020.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 16/03/2023, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INAPLICABILIDADE
. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 4o da Lei no 9.307/96, que regulamenta a arbitragem, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 2. Inaplicável a cláusula de arbitragem nas hipóteses em que se discutem litígios ou integralização de capital social ocorridas anteriormente a sua instituição, visto que
o compromisso arbitral vincula as partes e a sociedade apenas para os litígios que venham a surgir após a sua instituição e não pode retroagir para alcançar situações pretéritas
. 3. A interposição de recurso especial não possui o condão de obstar o prosseguimento do feito originário, visto que, em regra, não possui efeito suspensivo, a não ser que expressamente deferido pelo relator ou demonstrada qualquer excepcionalidade que permita a suspensão do feito, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07332083020218070000 DF 0733208-30.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 10/02/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DE CLÁUSULA ARBITRAL NO CONTRATO ENTRE AS PARTES. CONTRATO DE ADESÃO.
CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 4o, § 2o, DA LEI No 9.307/96 (LEI DE ARBITRAGEM), NOS CONTRATOS DE ADESÃO, EXIGE-SE A EXPRESSA ANUÊNCIA DO ADERENTE QUANTO À CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM, POSTO QUE ESTE PROCEDIMENTO PRESSUPÕE A LIVRE VONTADE DAS PARTES, MAS ISTO NÃO FOI O QUE OCORREU NO CASO CONCRETO
. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.”
(TJ-RJ - APL: 03784441020168190001 202000175834, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 10/11/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025